Tribunal: TJES
Processo: 5000177-79.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-79.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000177-79.2025.8.08.0008

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RECORRENTE/RECORRIDA:
ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do BANCO BMG interposto no Id. 14369192. Contrarrazões apresentadas ao id. 14369198, com registro de que a recorrida ILMA MARIA se encontra amparada por patrono desde o ajuizamento.

Recurso Inominado de ILMA MARIA RODRIGUES interposto ao id. 14369202. Contrarrazões apresentadas ao id. 14369205.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominado interpostos (Id. 14369192 e 14369202), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente ILMA MARIA RODRIGUES os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14369186), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
DECLARO
a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva anulação, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que a Autora contratou o empréstimo ora discutido por vontade livre e consciente das cláusulas em questão.

ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo com a aplicação da taxa de juros de 3,36% conforme previsão contratual. Assim, o valor da dívida da autora pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.753,78 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos da autora.

CONDENO
a parte Requerida a promover a restituição ao Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo consignado na modalidade RMC, sob o n.º 18404985 no valor total comprovado de R$ 8.252,18 (oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), já em dobro e devidamente descontado o valor depositado em conta da Autora, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo ao Autor de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de dezembro de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.

CONDENO
o Requerido ao pagamento à Autora da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência débito, repetição do indébito c/c danos morais, na qual a autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado.

O Banco BMG, em suas razões recursais pleiteando a reforma da r. sentença, suscitando preliminares de prescrição e decadência e, no mérito alega, em síntese, a validade do contrato empréstimo consignado, a impossibilidade da repetição do indébito e ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a recorrente ILMA MARIA, em suas razões recursais, pleiteia a majoração dos danos morais fixados pelo juízo de origem.

RECURSO DO BANCO BMG

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Afasto a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, pois pela aplicação do princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

Em que pese o recorrido afirmar que o caso estaria abarcado pelo artigo 178, inciso I, do Código de Civil, conquanto exaurido o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico de sete anos, entendo por rejeitar tal tese, pois, no caso em apreço, há prestações de trato sucessivo, ao passo que a cada desconto mensal, renova-se o prazo para ajuizamento.

Superadas as preliminares, passo ao
mérito recursal.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

O d. juízo sentenciante entendeu que o banco requerido não trouxe elementos suficientes para infirmar as alegações autorais quando cabia a este a realização da prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autora, a teor da inversão do ônus da prova prescrita no art. 6º, inciso VII, do CDC.

Assim entendeu o magistrado, entendimento a qual coaduno:

Observo que na Petição Inicial, ID nº 61965623, a Autora não nega a realização do empréstimo em si, no entanto, afirma que desconhecia os termos da eventual contratação. Dessa forma, reconheço a falha no dever de informar do Requerido quanto ao verdadeiro contrato que estava sendo realizado.

Assim, tenho que a parte Requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Há de ser pontuado, in casu, a teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) e a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço da requerida e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nulo o contrato e determinou a abstenção de cobranças referente a estes, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

RECURSO DE ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA

No caso em exame, restou suficientemente comprovado o ato ilícito praticado pela instituição financeira ao promover a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem a anuência da autora. Tal conduta, além de violar os deveres de informação e transparência previstos no CDC, implica ofensa direta à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. A consequência natural desse agir é a imposição do dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC, sendo inafastável o reconhecimento do dano moral, uma vez que a autora foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza alimentar.

Na origem, o dano moral foi arbitrado no valor de R$ 3.000,00. A autora, em sede recursal, pleiteia sua majoração.

Cabe observar que a controvérsia objeto dos autos não constitui situação isolada ou rara perante este Colegiado. Ao contrário, diariamente são submetidos a julgamento inúmeros processos que discutem a prática reiterada de contratação fraudulenta ou abusiva de cartões de crédito consignados, sem a devida anuência do consumidor. Essa realidade jurisdicional permite verificar, a partir da jurisprudência consolidada, um padrão médio de arbitramento do dano moral em valores superiores ao fixado na sentença, justamente para dar efetividade ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e coibir a prática abusiva das instituições financeiras.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada para atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se mostrando excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de ILMA MARIA RODRIGUES
DE ALMEIDA EVANGELISTA
,

para reformar, em parte, a sentença a fim de majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (seis mil reais)

corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença pela taxa SELIC.

MANTIDOS
os demais termos da sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente BANCO BMG S.A ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.
DEIXO
de condenar a recorrente
ILMA MARIA RODRIGUES
DE ALMEIDA EVANGELISTA ante o provimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)